Tribunal: TJMT
Processo: 1022732-38.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022732-38.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA REMOCRI DE LIMA - CPF: 100.914.119-80 (ADVOGADO), CRISLAINE MISIAK - CPF: 068.428.761-76 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), NATA LUIZ DOS SANTOS - CPF: 060.435.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. ACESSO A DADOS DE CELULAR COM CONSENTIMENTO. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal
ajuizada com
fundamento no art. 621, I, do CPP, contra
A
córdão da 2ª Câmara Criminal que manteve
a
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena foi fixada em 11 anos de reclusão, regime fechado, e pagamento de 1.471 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é nula a prova decorrente de ingresso domiciliar realizado sem autorização judicial;

(ii) saber se é ilícito o acesso a dados do celular da requerente sem autorização judicial;

(iii) saber se há insuficiência de provas para a condenação;

(iv) saber se houve excesso na dosimetria da pena ou se é aplicável a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação revisional, reconhecendo-se sua natureza de ação autônoma de impugnação e a necessidade de resolução de mérito, desde que presentes legitimidade e interesse processual.

4. O ingresso domiciliar foi lícito, realizado com base em fundada suspeita decorrente de flagrante delito, conforme depoimentos consistentes e elementos objetivos, em conformidade com a jurisprudência do STF.

5. O acesso aos dados do celular ocorreu com consentimento da requerente, afastando qualquer ilicitude. A alegação de quebra da cadeia de custódia é genérica e desprovida de prova.

6. As provas produzidas demonstram a materialidade e autoria delitivas, incluindo a apreensão de drogas, instrumentos do tráfico e conteúdo de mensagens vinculadas a facção criminosa.

7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, considerando a natureza e a quantidade da droga, o envolvimento com organização criminosa e a utilização de criança para ocultação de entorpecentes.

8. A condenação por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação revisional improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões de flagrante delito, devidamente comprovadas.

2. É válida a prova obtida de aparelho celular mediante consentimento do proprietário.

3. A condenação por associação para o tráfico de drogas afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP, arts. 621, I, e 571, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616,
Pleno
, j. 06.10.2010; STJ, AgRg no HC 820291/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 953178/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., DJEN 12.03.2025; STF, AgRg no HC 218.988/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 24.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1022732-38.2024.8.11.0000

REQUERENTE: CRISLAINE MISIAK

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Crislaine

Misiak
, com fundamento no art. 621, I, CPP, em face de
A
córdão proferido pela
2
ª Câmara Criminal (RAC
1000146-76.2021.8.11.0108
), que manteve a condenação imposta
pela
Vara Única da Comarca de Tapurah
,
por tráfico de drogas
e associação para tal finalidade,
à pena de
11

anos reclusão
,
no regime
fechado, e
pagamento de 1.471
dias-multa –
arts
.
33
e 35, ambos
da Lei n. 11.343/2006 (ID
233347679
).

A requerente sustenta, em preliminar
: 1)
a nulidade da prova decorrente do ingresso de policiais em seu domicílio sem a devida autorização judicial e
2)
a ilicitude do acesso ao conteúdo de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, também sem autorização judicial, o que configuraria quebra do sigilo de dados e da cadeia de custódia, bem como ausência de registros técnicos adequados quanto à apreensão e análise dos dispositivos.

No mérito, alega:
1)
insuficiência de provas para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) excesso na dosimetria da pena imposta; e (iii) possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de preencher os requisitos legais
.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas e, por consequência, a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, a fixação de fração mais benéfica na exasperação da pena e o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente readequação da reprimenda
(ID
233347675
).

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
no sentido de conhecer parcialmente da r
evisão criminal e, na parte conhecida, pela sua improcedência
, ao considerar que
as teses de
“nulidade do acesso ao celular, ausência de provas, reavaliação da dosimetria da pena e aplicação do tráfico privilegiado”

já foram analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal
(ID
239935658
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL –CONHECIMENTO
PARCIAL
DA REVISIONAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Tenho observado, no âmbito da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, algumas divergências pontuais quanto a certas nomenclaturas utilizadas quando do julgamento das revisões criminais, seja ao
conhecimento
ou
não conhecimento,
seja quanto à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, seja pela
extinção ou improcedência
e, talvez, por fim, pelo
provimento ou improvimento,
da pretensão rescisória penal.

Apesar dessas
disparidades terminológicas
, que se resumem tão somente
às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma
, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade.

Mas, diante do teor do parecer da cúpula ministerial, que indica e aponta para o
não conhecimento da revisional,
ouso fazer um pequeno enfrentamento da matéria, admitindo a tese da Procuradoria Criminal Especializada como uma espécie de
preliminar implícita.

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis.

Lembro que o referido
codex Processual Penal
remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de
garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora
quando a Constituição da República repudia o
erro judiciário (
art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal
à revisão criminal de seus julgados
(art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil através do Decreto nº 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal,
aponta para a vedação da
revisio
pro
societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio,
da pretensão de rescisão da
res judicata,
pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra
sua índole recursal,
é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o
pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade
(prazo) é daqueles de maior relevância, pois, sua inobservância, leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o
prazo correto,
para uma
pretensão recursal equivocada,
é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da
fungibilidade recursal,
demonstrando assim, a primazia do pressuposto temporal

para a
caracterização preponderante de uma figura recursal.

O
recurso
visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um
decisum

mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo
(a qualquer tempo, antes da extinção da
pena ou após -
art. 622,
caput
)
,
enquanto estiverem presentes a
legitimidade
(
art
623)
e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia,
em razão do Código de Processo Penal não prever a figura da
extinção de ação sem análise meritória
(que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade) consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do Código de Processo Civil, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do
art.
3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (Código
Buzaid) nos
exatos termos do art. 267, que tratava da
extinção do processo sem resolução de mérito,
mais especificamente em seu inc. VI, elencava a
tríplice coroa das condições gerais da ação
como sendo:
possibilidade jurídica do pedido,

legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida
,
o NCPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que:
para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade
,
remetendo, pois, a
possibilidade jurídica do pedido
à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória
é extraído da redação do art. 487, I do NCPC ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção
.

Como bem ensina Fredie Didier Jr
1
:

Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido (2017, p.346).

Pari passu,
verifico a
novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito
, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as
extinções rasas por questões formais,
que foi instaurada a partir do advento do NCPC onde se lê:

no
art. 4º,
que,
as partes
tem
o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º
,
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º,
Quando
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317,
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
e,

art. 485, § 7º
,
Interposta
a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à
Primazia da Resolução de Mérito
, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa
adequação meritória
a um dos incisos do
art
621 do CPP, o que acarretaria a
procedência
ou
improcedência
dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se, em
autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC
.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a
processualística
é própria e distinta do NCPC, uma vez não evidenciada tal
condição
, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a
tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido)
o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da
legitimidade e do interesse
, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPC.

Por tais razões
retro
expostas, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu,
merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Diante do exposto, não sendo o caso, portanto, de extinção ou indeferimento da exordial, posto que presentes as condições ou elementos da ação, representados pelo binômio interesse processual e legitimidade
ad causam ou ad processum
e, adotando a tese de que a possibilidade jurídica do pedido é matéria afeta ao
mérito,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL
, passando ao julgamento nos exatos limites meritórios do art. 621 do CPP
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Crislaine
Misiak
busca desconstituir sentença condenatória transitada em julgado
em
19.9.2022
(ID

233347680
),
proferida nos autos da ação penal n. 1000146-76.2021.8.11.0108, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao fundamento de nulidade das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial e de acesso indevido ao conteúdo de seu aparelho celular, bem como, subsidiariamente, pleiteia a rediscussão da dosimetria da pena.

A
exordial acusatória descreve o seguinte contexto fático:

“(...)
Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades de um

conhecido ponto de venda de
drogas, quando avistaram um indivíduo sair do referido local e embarcar em um veículo

que estava estacionado.

Imediatamente os policiais abordaram o veículo e visualizaram quando o motorista Aelton

entregou uma porção de maconha para a passageira Edina.

Então, os policiais militares com o apoio de um policial civil se dirigiram à residência na qual

Aelton acabara de adquirir entorpecente e se depararam com Natã do lado de fora do imóvel. O denunciado foi

submetido à busca pessoal, tendo sido encontrada a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em cédulas de baixo valor.

Diante das fundadas suspeitas, os policiais ingressaram na residência dos denunciados e

encontraram Crislaine na companhia de seus dois filhos menores. Contudo, ao avistar os policiais, a denunciada

colocou sua filha de 04 meses de idade em um carrinho de bebê e tentou sair da casa.

Os policiais notaram a movimentação suspeita de Crislaine
e
a abordaram, e, ao revistar

o carrinho de bebê, lograram êxito em localizar
um tablete de maconha ali homiziado pesando aproximadamente 266

gramas
, droga suficiente para produzir pelo menos 177 porções individuais e mais de 800 cigarros com a erva.

Realizadas buscas no imóvel, os policiais ainda encontram a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e

vinte reais),
outras porções de drogas,

além de fita tipicamente utilizada para embalar entorpecentes e uma faca com

vestígios de droga.

Por fim, consta que investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram o envolvimento de

ambos os denunciados com a organização criminosa “Comando Vermelho” e o comércio espúrio na cidade de

Tapurah, confirmando que estes se dedicam às atividades criminosas de forma ostensiva em sua residência (...)”
(ID
23334767
9, p. 1).

1. Do alegado ingresso domiciliar ilegal

Sustenta a requerente que o ingresso dos policiais em sua residência deu-se à revelia de autorização judicial e sem que houvesse fundadas razões para tanto, o que tornaria ilícitas as provas obtidas a partir da diligência, inclusive as drogas apreendidas.

Ocorre que, como bem enfrentado por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta em seu favor (ID 133805160), a entrada na residência decorreu de fundada suspeita de flagrante delito, embasada em diligência anterior na qual os policiais flagraram um indivíduo adquirindo entorpecente no imóvel em questão, o que caracteriza situação de flagrante em crime de natureza permanente, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O ingresso foi precedido da abordagem do comprador
(
Aelton
)
, que indicou

expressamente

em seu interrogatório na fase policial
ter adquirido a droga com o corréu Natã
(ID
233347679
, pp. 3-4).

O local, conforme depoimentos
dos policiais militares
Ademar Antônio
Rohling
,
Jamerson Nunes Galvão
e
Rinaldo
Athila
Coelho Teodoro
,

em Juízo,
era conhecido como ponto de tráfico e havia sido monitorado anteriormente.

Ressalte-se, ainda, que os policiais visualizaram movimentação suspeita da ora
revisionanda
, que tentou deixar o local com um bebê em carrinho onde, posteriormente, foi localizado um tablete de maconha.

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, em repercussão geral fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
(...)
é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas e objetivas razões, devidamente justificadas em momento posterior, que indiquem a situação
flagrancial
no interior do imóvel
(...)
” (
AgRg no
HC
820291 / ES
, Rel
atora
Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJEN 05/03/2025
).

Logo, a diligência policial foi justificada por elementos objetivos e contemporâneos ao ingresso, não havendo nulidade a reconhecer.

2. Do acesso aos dados do aparelho celular

Alega a
requerente
que houve quebra indevida do sigilo das comunicações, com extração de conteúdo do aparelho celular sem autorização judicial, tornando ilícitas as provas obtidas por tal meio.

Não obstante, c
onforme já consignado no julgamento da apelação criminal, verifica-se que a tese ora invocada pela defesa não foi oportunamente suscitada nas fases próprias do processo, notadamente na resposta à acusação e nas alegações finais.

A matéria

veio a lume em sede recursal, o que atrai a incidência da preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
(...) e
ventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão
(...)”
(
AgRg no AREsp 2532397 / SP
, Rel
ator
Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJe 13/08/2024
), sob pena de preclusão.

Não bastasse, consta no acórdão que
a própria
requerente
assinou termo autorizando voluntariamente o acesso ao aparelho celular, não havendo qualquer indício de coação ou ilegalidade.

A ausência de autorização judicial, em tais condições, não macula a prova se há consentimento do titular do aparelho, como já assentado pelo STJ:

“(...)
A jurisprudência do STJ considera ilícita a obtenção de dados de celular sem autorização judicial,
exceto
quando o acesso é consentido pelo proprietário do aparelho
(...)”
(
HC 953068 / MG
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJEN 16/12/2024
).

Ainda neste tópico,
convém assinalar que
a alegação de quebra da cadeia de custódia limita-se a afirmações genéricas quanto à suposta facilidade de manipulação de
prints
extraídos de aplicativos de mensagens
dos celulares apreendidos.

Contudo, tais
alegações, desprovidas de qualquer demonstração concreta de adulteração, vício de origem ou prejuízo à ampla defesa, não são suficientes para macular a higidez da prova.

Diante dessas considerações, inviável o acolhimento da aludida tese de nulidade.

3. Do mérito da condenação

A condenação da
requerente
lastreou-se em conjunto probatório robusto
, quais sejam a

apreensão de drogas, valores em dinheiro trocado, apetrechos típicos de tráfico (plásticos, faca com resquício), além de relatos de testemunhas que indicam venda de drogas na residência da
requerente.

A autoria e materialidade do delito estão fartamente demonstradas nos autos.

As teses de desconhecimento da existência de drogas, de suposta inocência da
revisionanda
ou de que a droga teria sido “
plantada
” por policiais foram devidamente enfrentadas
em sede de apelação
e afastadas com base em elementos concretos, depoimentos convergentes e coerência dos relatos policiais.

Para evitar repetições desnecessárias, passo a colacionar, a seguir, trechos que demonstram de forma clara e suficiente o quanto alegado
:

“(...)
A acusada Crislaine negou a prática delitiva, ressaltando que não havia drogas no carrinho do bebê

e que foi maltratada pelo policial militar Rinaldo
Athila
. Admitiu que o seu companheiro usava drogas e que poderia ter

entorpecentes em sua residência, porém, não acompanhou a busca domiciliar. Confirmou que no seu celular existia um grupo no

WhatsApp intitulado “Recolhe T.P.H.”, mas que não mexia no grupo e que seu celular também era eventualmente utilizado por seu

companheiro Natã (relatório de mídia de Id. 113124518).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva a testemunha Aelton Ramos Maciel

relatou que foi surpreendido pelos
policiais militares logo após adquirir uma porção de maconha com o acusado Natã, pelo valor de

R$ 20,00 (vinte reais)
(...).

Confirmando tais relatos, a testemunha Edna Aguiar dos Santos disse à autoridade policial que

Aelton comprou uma porção de maconha na residência dos acusados e que foram em seguida abordados pelos policiais militares que

encontraram a droga
(...).

No mesmo sentido, o policial militar Ademar Antônio
Rohling
relatou em juízo que estavam

realizando rondas pelo bairro, momento em que viram um rapaz saindo da residência dos acusados, local conhecido por ser uma

“boca de fumo”.

O rapaz adentrou um automóvel e, em seguida, entregou algo a uma moça, razão pela qual foram abordados. Com os

suspeitos foi localizada uma porção de maconha, a qual admitiram que haviam comprado com o acusado Natã. Nesse contexto,

realizaram buscas na residência dos acusados,
onde foi apreendida uma porção de aproximadamente 200g de maconha escondido no

carrinho do bebê
(...).

Igualmente, o policial militar Jamerson Nunes Galvão narrou que se encontrava em policiamento

ostensivo nas proximidades da residência dos réus, local já conhecido por ser um ponto de venda de drogas, momento em que

visualizou a testemunha Aelton saindo da casa, entrando em um automóvel e entregando algo para a testemunha Edna, motivo pelo

qual foram abordados. Disse que, após revista, foi localizada uma porção de maconha, a qual os suspeitos afirmaram que haviam

adquirido com o réu Natã. Ato contínuo, foi realizada a busca domiciliar, que logrou encontrar meio tablete de maconha na residência

dos réus (relatório de mídia de Id. 113124518).

O policial militar Rinaldo
Athila
Coelho Teodoro narrou que foi acionado pelos colegas para dar

apoio à busca domiciliar na residência dos réus, destacando que a acusada Crislaine apresentou certo nervosismo e tentava

insistentemente sair da casa. Disse ainda
que o tablete de maconha foi localizado no carrinho do bebê, o qual a acusada tentou retirar

disfarçadamente do local (relatório de mídia de Id. 113124518).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de

policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em

perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade
(...).

O
s relatos dos policiais militares mantiveram-se lineares em todas as fases da

persecução, os quais foram corroborados pelo relatório policial de Id. 113118677, que demonstra que o acusado Natã já era

investigado e monitorado, haja vista a existência de fortes indícios de que estaria traficando drogas na cidade de Tapurah/MT, com o

apoio do “Comando Vermelho”.

Não bastasse, as informações retiradas do aparelho celular da acusada Crislaine, constante no

relatório de Id. 113118692, apontam que os acusados integravam um grupo no aplicativo WhatsApp denominado “Recolhe Lojinha

TPH
”, e que vários membros do referido grupo são conhecidos do meio policial por integrarem o “Comando Vermelho”. Constatou
-
se ainda que o grupo foi criado por Vitória Ramiro, pessoa conhecida pelo envolvimento com a facção criminosa e pela atuação como

fiscalizadora da venda de drogas pelas denominadas “lojinhas”, elementos probatórios que reforçam a tese acusatória.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos apelantes, a prova

testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais militares e as incongruências dos relatos dos réus, aliados aos dados colhidos

durante as investigações denotam que ambos praticavam a traficância de drogas, razão pela qual deve ser
mantida a condenação nos

moldes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consequentemente, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em

que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta

atribuída ao recorrente Natã para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Da mesma forma, conquanto a defesa tenha requerido a absolvição quanto ao crime de

associação para o tráfico de drogas, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que Natã e

Crislaine estavam reunidos com animus associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

In casu, verifica-se do relatório de investigação colacionado no Id. 113118677 e dos depoimentos

dos policiais militares colhidos em juízo, que os apelantes eram investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, e que a

residência do casal seria um conhecido ponto de venda de entorpecentes.

Tais informações foram corroboradas pelos dados colhidos no aparelho celular da acusada

Crislaine, por meio dos quais se contatou que ambos integravam um grupo no aplicativo WhatsApp criado por membros do

“Comando Vermelho” para a fiscalização da venda de drogas.

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as

imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a

instrução processual que os apelantes estavam associados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas,

incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
(...)”
(ID
233347679
).

Verificando-se,
portanto,
a partir do conjunto probatório dos autos, a inequívoca e robusta demonstração do envolvimento da requerente com o tráfico de drogas, não há falar em desconstituição da sentença condenatória
.

4. Da dosimetria da pena

Sobre esse ponto, registra-se
na sentença recorrida
o seguinte:

“(...)

Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes:

A pena prevista para o crime de tráfico é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos

de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz,

na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do

Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e

a conduta social do agente”.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade dos

agentes, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

A culpabilidade dos denunciados, considerando as suas posições frente

ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à

espécie.

Com efeito, os réus não possuem maus antecedentes.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os motivos são

inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC nº 107.532 – (lucro fácil e

imediato em detrimento da saúde pública).

As circunstâncias são normais à espécie.

Já as consequências do crime, no caso concreto, não fogem àquelas já

reprovadas pelo tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, que neste crime é a sociedade,

uma vez que violada a saúde pública, por óbvio que esta não contribuiu
para
a prática do

crime, não havendo o que ser valorado.

Quanto à natureza da droga, verifica-se que com os denunciados foram

encontradas mais de uma espécie, o que deve ser valorado negativamente. Anote-se, em

especial, a vulgarmente conhecida como COCAÍNA
, não deixa dúvidas quanto ao seu

potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de

alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo

que deve ser tido como negativo.

Do mesmo modo, quanto à quantidade, merece maior desvalor do que o

já atribuído pela Lei, pois estavam na posse dos réus o total de 258,34 gramas de Cannabis

sativa L. (maconha) e 1,89 gramas de cocaína
, que nesta diminuta e pacata cidade é

expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado, pois, quando fracionada, é

capaz de ser distribuída a grande quantidade de pessoas.

Por estes motivos, havendo pendência também de situações

desfavoráveis aos réus sendo a natureza e a quantidade da droga, como fator

preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art.

42),
fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos reclusão.

(...)

Do crime de associação para o tráfico de entorpecentes

A pena prevista para o crime de associação para o tráfico de

entorpecentes é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a

1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz,

na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do

Código Penal, a natureza
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e

a conduta social do agente”.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade dos agentes, razão pela

qual deixo de valorá-las de forma negativa.

A culpabilidade dos denunciados, considerando a sua posição frente ao

bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à

espécie.

Com efeito, os réus não possuem maus antecedentes.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os motivos são

inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC nº 107.532 – (lucro fácil e

imediato em detrimento da saúde pública).

As circunstâncias são normais à espécie.

Já as consequências do crime, no caso concreto, não fogem àquelas já

reprovadas pelo tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, que neste crime é a sociedade,

uma vez que violada a saúde pública, por óbvio que esta não contribuiu
para
a prática do

crime, não havendo o que ser valorado.

Quanto à natureza da droga, verifica-se que com os denunciados foram

encontradas mais de uma espécie, o que deve ser valorado negativamente. Anote-se, em

especial, a vulgarmente conhecida como COCAÍNA
, não deixa dúvidas quanto ao seu

potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de

alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, como a maconha, pelo

que deve ser tido como negativo.

Do mesmo modo, quanto à quantidade, merece maior desvalor do que o

já atribuído pela Lei, pois estavam na posse dos réus o total de 258,34 gramas de Cannabis

sativa L. (maconha) e 1,89 gramas de cocaína
, que nesta diminuta e pacata cidade é

expressiva
para a realidade local e isto não deve ser ignorado, pois, quando fracionada, é

capaz de ser distribuída a grande quantidade de pessoas.

Por estes motivos, havendo pendência também de situações

desfavoráveis aos réus sendo a natureza e a quantidade da droga, como fator

preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art.

42),
fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão
(...)”
(ID
233347677
).

Em sede de Apelação, e
ste Tribunal, por sua vez,
ratificou a legalidade no cálculo da pena
,
ao considerar que:

“(...)
As provas colhidas durante a instrução processual denotam que os réus tinham em depósito

aproximadamente
258,34 gramas de Cannabis sativa L. (maconha) e 1,89 gramas de cocaína,
motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da

sanção basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena mínima, quanto ao crime de tráfico, e 1/3 para a associação, não ofende o

princípio da proporcionalidade
, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza

equiparada aos crimes hediondos
(...)”
(ID
233347679
).

A individualização da pena, embora envolva certa discricionariedade por parte do julgador, pode ser revista quando houver flagrante ilegalidade, decisão teratológica ou desrespeito aos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade.

N
o caso, embora, à luz da jurisprudência atual, se revele desarrazoado o aumento da pena-base em dois anos, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, e em um ano, pelo crime de associação para o tráfico, tendo como único fundamento a natureza e a quantidade da droga apreendida – 1,89 grama de cocaína e 258,34 gramas de maconha –, há outras circunstâncias descritas no decreto condenatório

que justificam a referida majoração
, sem que configure
reformatio
in pejus
.

Conforme já deliberou a Colenda Corte Superior
,
“[n]o julgamento da
revisão criminal
em que se pretende rediscutir o cálculo da pena,
possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso"
(AgRg no HC n. 676.862/PA, Rel. Ministro R
eynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJe 25/10/2021).

A referida matéria foi submetida à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, que igualmente firmou entendimento no sentido de que:

“(...)
A reformatio in pejus não resta caracterizada na fundamentação pela instância superior que, sem inovar a causa determinante para o afastamento do benefício pretendido, alude a
outras circunstâncias descritas no decreto condenatório, como mero reforço argumentativo
(...)”
(STF,
Ag.Reg
. No HC 218.988/MS, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª Turma,
publicado em 24.10.2022).

Partindo da orientação firmada pelas Cortes Superiores, destaca
m
-se, de um lado,
o indicativo de envolvimento
da requerente
com organização criminosa
(Comando Vermelho)
,
revelado especialmente por estar
inserid
a
em g
rupo de aplicativo de mensagens denominado
“RECOLHE LOJINHA TPH”
,
cujos integrantes também são indivíduos vinculados a práticas delituosas correlatas,
e, de outro, a utilização de um carrinho de bebê — no qual se encontrava seu filho de apenas quatro meses de idade — para ocultar parte da substância entorpecente
, a evidenciar grau de censurabilidade mais elevado da conduta.

Em síntese, a reprimenda imposta revela-se adequada às particularidades do caso concreto, não se verificando qualquer ilegalidade ou vício a ensejar correção, ainda que de ofício.

Por fim,
“mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC 953178 / RJ, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma,
DJEN 12/03/2025).

Ante o exposto, julgo a
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
,
em dissonância
com o parecer da P
rocuradoria Geral de Justiça
, quanto ao conhecimento parcial da pretensão rescisória e, em sintonia
ao mesmo parecer, quanto à
consequente resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025